Tribunal: TJDFT
Processo: 0716048-97.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716048-97.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA, CARLOS ALBERTO BICALHO DA SILVA APELADO: CARLOS ALBERTO BICALHO DA SILVA, UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA D E S P A C H O Vistos, etc. Do cotejo detido destes autos, verifica-se que a parte recorrente - CARLOS ALBERTO BICALHO DA SILVA - não instruiu adequadamente o recurso, pois deixou de comprovar o recolhimento do respectivo preparo em concomitância com a interposição do apelo (ID 66255662), violando, portanto, o disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil (CPC). Na sequência, apesar de devidamente intimado para recolher o preparo recursal, nos moldes estabelecidos no art. 1.007, §4o, do CPC, o recorrente deixou transcorreu in albis o prazo assinalado. Nesse cenário, foi proferida decisão monocrática desta Relatoria, a qual não conheceu do recurso (ID 68234318), haja vista não preencher os requisitos de admissibilidade. Em seguida, o apelante atravessou petição nos autos (ID 70256441) alegando que teria requerido a justiça gratuita na inicial (contestação). No entanto, ressalto que o recorrente não é beneficiário da gratuidade de justiça, bem como não houve requerimento de justiça gratuita em nenhum momento nos autos, ou seja, nas petições coligidas pelo mesmo no processo, condição que contradiz suas alegações. Assim, forte nas considerações anteriores, ratifico o NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto por CARLOS ALBERTO BICALHO DA SILVA. Portanto, NADA A PROVER quanto à petição retro (ID 70256441). Intime-se. Cumpra-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator